Tribunal: STF
Processo: HC 181594
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. INTERESSE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados em detrimento dos serviços e interesse da União e de uma de suas empresas públicas, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Não há como se afastar a competência da Justiça Federal, uma vez que o crime foi praticado no interior da agência dos Correios e contra vigilante desta, cuja atividade desempenhada é intrínseca ao interesse da referida empresa pública.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.